Tribunal: STJ
Processo: 0005344-65.2019.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2211464 - PR (2022/0293495-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIO MUNHAK & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - PR098842
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERNACIONAL
DE
CARGAS.
MERCADORIAS
EM
ARMAZENAGEM.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO FISCAL PARA A OPERAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
§ 1o, VI, ‘B’, DA LEI ESTADUAL 11.580/1996.
ART. 55,
PENALIDADE
PECUNIÁRIA
CONVERTIDA
EM
PRINCIPAL.
EFEITO
CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF, conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52575670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c70cb875-6abe-4156-9f7c-4dc6148e3745

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c70cb875-6abe-4156-9f7c-4dc6148e3745

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2211464 - PR (2022/0293495-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANTONIO MUNHAK & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - PR098842
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERNACIONAL
DE
CARGAS.
MERCADORIAS
EM
ARMAZENAGEM.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO FISCAL PARA A OPERAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
§ 1o, VI, ‘B’, DA LEI ESTADUAL 11.580/1996.
ART. 55,
PENALIDADE
PECUNIÁRIA
CONVERTIDA
EM
PRINCIPAL.
EFEITO
CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF, conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51608923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:04
Código de Controle do Documento: 69289679-217a-4d6b-b4ae-b606cdceb08b

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ANTONIO MUNHAK & CIA LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo em recurso
especial, para não conhecer do recurso especial, em razão da impossibilidade de exame
de dispositivo constitucional e pela aplicação da Súmula 7 do STJ; e 280 do STF, por
analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que não se aplica a Súmula 280 do
STF, uma vez que "no presente caso não se está diante de violação de direito local, mas
sim violação de legislação federal por meio de ato coator baseado em suposta previsão
de legislação local" (fl. 609).
Defende, ainda, que não se aplica a Súmula 7 do STJ, pois no caso dos autos
basta "que seja observado o valor da infração prevista na Lei Estadual face aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se, a partir daí, concluir-se pela
legitimidade ou não da cobrança, independentemente de qualquer reexame fático-
probatório" (fl. 611).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 619-621).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega a violação aos arts. 411 do
Decreto Estadual 7.871/2017; 110 do Código Tributário Nacional; 55, § 1o, VI, da Lei
estadual 11.580/1996; 5o, XXXVI, 145, § 1o, e 150, IV, da Constituição Federal; e 2o da
sustentando a inexistência da obrigação acessória exigida, bem como
Lei 9.784/1999,
Documento eletrônico VDA51608923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:04
Código de Controle do Documento: 69289679-217a-4d6b-b4ae-b606cdceb08b

aduzindo que a redução do valor da sanção ao argumento que a multa aplicada possui
caráter confiscatório.
Quanto aos arts. 5o, XXXVI, 145, § 1o, e 150, IV, da Constituição Federal, não
cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF, conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
Da análise dos autos, denota-se que a Corte
dirimiu as questões
a quo
pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando
que (fls. 337-341):

Trata-se de mandado de segurança contra ato de auditores fiscais que
lavraram o Auto de Infração no 6.630.750-6, referente à estocagem de
6.077 sacas de 25 kg/un de farinha de trigo em estabelecimento da
apelante, desacompanhada das notas fiscais de armazenagem, conforme
exigência dos
/420 do RICMS/2017, motivo pelo qual foi aplicada
art. 407
multa por descumprimento de obrigação acessória, equivalente a 30% do
valor da mercadoria, nos termos do
§ 1o, VI, ‘b’, da Lei Estadual no
art. 55,
11.580/1996 (mov. 1.8).
Desde logo aponto que a descrição da infração não é genérica e
imprecisa como afirma a apelante, porque da simples leitura resta claro
que a atuação se deu por falta das notas fiscais para a armazenagem da
mercadoria encontrada em estoque no local (mov. 1.8, fls. 01):
[...]
No caso, nenhuma das documentações ampara as alegações da apelante
de troca de caminhões e operação
. Ao revés, indicam que
cross docking
as sacas de farinha deveriam ter sido transportadas diretamente da
Argentina para o Estado de Minas Gerais, nos mesmo caminhões, de
modo que a mercadoria encontrada pelos fiscais estava realmente sendo
armazenada, porém, sem a emissão das notas fiscais exigidas para tal
operação (art. 407/420 do RICMS/2017).
Documento eletrônico VDA51608923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:04
Código de Controle do Documento: 69289679-217a-4d6b-b4ae-b606cdceb08b

Como se nota, não há erro de enquadramento na autuação, porque a
mercadoria estava armazenada e desacompanhada dos documentos
fiscais obrigatórios, não havendo qualquer alteração de instituto de direito
privado (art. 110 do CTN).
Desse modo, a apelante incorreu em descumprimento de obrigação
acessória (art. 113, § 2o do CTN), infringindo o
VII e 46 da Lei
art. 18,
Estadual no 11.580/1996:
[...]
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Ademais, o
depositário também tem obrigações de emitir notas fiscais e documentos
fiscais em várias situações jurídicas relacionadas à operação de
armazenagem (art. 407/420 do RICMS/2017).
A penalidade para tal infração está disposta no
I e § 1o, VI, “b” da
art. 55,
Lei Estadual no 11.580/1996:
[...]
O Órgão Especial deste Tribunal já se pronunciou sobre a
constitucionalidade dos percentuais das multas do
§ 1o da Lei
art. 55,
Estadual no 11.580/96, estabelecendo que somente nos casos em que a
multa acessória supere o valor da obrigação principal é que incide
inconstitucionalidade parcial:
[...]
No presente caso trata-se de multa isolada, sem que tenha havido tributo
devido, de modo que o próprio valor da multa é a única obrigação
principal, vale dizer, a penalidade pecuniária decorrente de
descumprimento de obrigação acessória converteu-se na obrigação
principal (art. 113, § 3o do CTN) e está sendo cobrada isoladamente.
Nestes casos não há que se falar em limite ao valor do tributo devido,
porque não há tributo devido e, dessa forma, não há que se falar em efeito
confiscatório decorrente de superação da dívida principal, porque essa já
é a dívida principal:
[...]
Por outro lado, ainda que se admitisse a incidência de efeito confiscatório
para o caso de multa isolada, não se constata ter havido ofensa à
razoabilidade, proporcionalidade e à capacidade contributiva no valor
autuado.
Documento eletrônico VDA51608923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:04
Código de Controle do Documento: 69289679-217a-4d6b-b4ae-b606cdceb08b

As 6.077 sacas de farinha de trigo encontradas em estoque e sem
documentação fiscal pertinente foram avaliadas em R$ 190.317,40 (mov.
1.8), que representa o valor total da operação de armazenagem a
descoberto, de modo que a penalidade equivale a 30% dessa operação, o
que não se afigura abusivo ou desproporcional.
Desse modo, está correta a sentença que denegou a ordem e manteve
incólume o Auto de Infração no 6.630.750-6.
Por ser incabível verba honorária em mandado de segurança (art. 25 da
e
, deixo de aplicar o
Lei 12.016/09, súmula 105/STJ
súmula 512/STF)
§ 11 do CPC, que trata dos honorários recursais.
art. 85,

A apreciação da pretensão da recorrente demandaria, necessariamente, a
interpretação de dispositivos da Lei estadual 11.580/1996, que estabelece a aplicação
de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Portanto, inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula
280 do STF, que dispõe que: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA.
INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE
CÁLCULO. MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). REQUISITOS.
PREVISÃO EXPRESSA. REEXAME DE PROVAS E DE DIREITO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula 7 do STJ) e "por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário" (Súmula 280 do STF).
4. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice
nos referidos enunciados, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-
probatório e legislação estadual relativa ao ICMS, decidiu que houve
Documento eletrônico VDA51608923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:04
Código de Controle do Documento: 69289679-217a-4d6b-b4ae-b606cdceb08b

aplicação de base de cálculo com fundamento no percentual de margem
de valor agregado (MVA) apurado em estudo prévio que cumpre as
normas da legislação estadual, sendo certo que rever esse posição
ensejaria o reexame de provas e de direito local.
5. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AREsp 2.109.366/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em .8/4/2024,
DJe de
.
18/4/2024)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
. NÃO
AMICUS CURIAE
CABIMENTO. DEFESA DE INTERESSE PRIVADO. EMBARGOS Á
EXECUÇÃO.
ICMS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA "PARA FRENTE". VENDA "PORTA A PORTA". MARGEM
DO VALOR AGREGADO. TERMO DE ACORDO FIXANDO MVA
DIFERENCIADA. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO OU SEGURANÇA JURÍDICA A REGIME
ESPECIAL. LEGALIDADE DA MVA. COMPETÊNCIA DO STF. EXAME
DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
MULTA. REEXAME
SÚMULA 280/STF.
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
SÚMULA 211/STJ.
INTERVENÇÃO DO AMICUS CURIAE
[...]
6. Cumpre também ressaltar que a questão atinente à legalidade da
fixação da MVA em 50% por um lado requer interpretação daquilo que
consta em legislação estadual, o que não se admite por força da
aplicada por analogia; e por outro lado implica eventual
Súmula 280/STF,
ofensa a princípios constitucionais, cuja análise descabe ao STJ, sob
pena de invasão da competência do STF.
[...]
11. Agravo Interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1.205.756/AM,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe de
.
3/8/2021)

Documento eletrônico VDA51608923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:04
Código de Controle do Documento: 69289679-217a-4d6b-b4ae-b606cdceb08b

Ademais, conforme jurisprudência deste Tribunal, não há como negar que a
alteração da conclusão do Tribunal
para aferição dos critérios de
a quo,
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, ensejaria o necessário reexame
da matéria fático-probatória dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp 1.964.284/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51608923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:04
Código de Controle do Documento: 69289679-217a-4d6b-b4ae-b606cdceb08b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.211.464 / PR
Número Registro: 2022/0293495-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053446520198160004 000534465201981600041 000534465201981600042 000534465201981600043
53446520198160004 534465201981600041 534465201981600042 534465201981600043
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO MUNHAK & CIA LTDA
ADVOGADOS
: CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - PR098842
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANTONIO MUNHAK & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - PR098842
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA52502804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:33
Código de Controle do Documento: 59de6c1c-130b-4713-9a26-659d6b1f1da8

PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:33
Código de Controle do Documento: 59de6c1c-130b-4713-9a26-659d6b1f1da8